Tribunal: TCU
Processo: 015.051/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15518/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, inciso II, do RITCU e o art. 7o, inciso I, da IN TCU 71/2012, em arquivar a presente tomada de contas especial, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.051/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ademir Pickler (XXX.855.249-XX); Adilson Teleginski (XXX.650.979-XX); Edson Luiz Barauce (XXX.996.309-XX); Iloni Vetterlein Sacks (05.003.452/0001-40); Marcos Basílio Xavier de Souza (XXX.991.827-XX); Valdir Atalibo Sacks (XXX.804.159-XX) 1.2. Órgão: 5o Batalhão de Suprimento 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao 5o Batalhão de Suprimentos a respeito da realização de descontos a maior em relação aos débitos imputados aos responsáveis Marcos Basílio Xavier de Souza (XXX.991.827-XX) e Ademir Pickler (XXX.855.249-XX), cabendo a interrupção dos descontos em folha de pagamento e a devolução dos valores recebidos em excesso; e 1.7.2. informar a todos os responsáveis sobre as conclusões desta Corte e sobre o direito de regresso garantido àqueles que quitaram o débito em relação aos demais responsáveis solidários pelo mesmo dano ao Erário.